Tribunal: TJPA
Processo: 0804709-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804709-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELISON MEDEIROS CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804709-83.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR, CAIO PEREIRA LEÃO E ALBERTO ALEXANDRE COSTA E SOUZA FILHO
.

PACIENTE:
ELISON MEDEIROS CONCEIÇÃO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 180-A DO CPB (RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTE). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA. TIPO PENAL QUE NÃO EXIGE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, TENDO, INCLUSIVE, PENA MÁXIMA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CUSTÓDIA PREVENTIVA DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE EM EXAME. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM APLICADAS PELO JUIZ. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constata-se que o crime pelo qual o paciente foi acusado não foi cometido com violência ou grave ameaça, além do que o coacto possui residência no distrito da culpa e exerce ocupação lícita, sendo, portanto, desarrazoada a manutenção da custódia preventiva;

2.

Paciente possuidor de qualidades pessoais favoráveis, paciente com direito de aguardar o julgamento em liberdade. Sendo viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem impostas pelo juízo inquinado coator, coacto possui condições de voltar ao convívio social;

3.

Ordem
concedida
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
conceder
a
ordem
, sendo viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem impostas pelo juízo
a quo
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Elison Medeiros Conceição
, preso em flagrante delito em
14/05/2020
e sua custódia convertida em preventiva no dia
16/05/2020
, acusado da prática do crime previsto no artigo 180-A do CPB (Receptação de Semovente), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Aduzem os impetrantes que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) carência de fundamentação na decisão que decretou a custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3137477 - Páginas 1 a 3)
. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia
14/05/2020
, a Policia Militar em ronda pelo município, avistou o coacto cuidando de 03 (três) equinos, ao ser abordado afirmou ter comprado os animais de
Carlinho Boto
. Ao entrarem em contato com a vítima, que havia feito Boletim de Ocorrência Virtual, o qual reconheceu 01 (um) dos animais que foram roubados de sua propriedade, a guarnição retornou para onde estava o paciente, momento em que disse ter comprado de
Breco
pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mas ainda não havia efetuado o pagamento nem recebido a documentação dos animais.

Em seu depoimento, deu a seguinte versão: “que estava cuidando dos animais, que tinha interesse em compra-los do
Breco
, que não sabia que eram objeto de furto, que
Breco
afirmou que eram de sua propriedade os equinos, pois tinham sido rejeitados e por isso pediu para que cuidasse desses animais”. O coacto então foi preso, configurando o flagrante delito, hipótese prevista no artigo 302, Inciso I do Código de Processo Penal.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E DA CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA

O paciente foi preso em flagrante delito no dia
14/05/2020
, sob a imputação da prática do crime previsto no artigo 180-A do Código Penal Brasileiro (Receptação de Semovente), sendo que o juízo
a quo
homologou o flagrante. Em
16/05/2020
, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do coacto.

O juízo inquinado coator justificou a custódia cautelar do paciente, pelo
periculum libertatis
, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mostrando-se que a decretação da custódia extrema está justificada.

Com relação à alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão e de carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, merecem guarida, pois examinando a decisão combatida, entendo que tais argumentos podem ser acolhidos, pois a decisão não está adequadamente fundamentada, nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos, devendo-se ser substituída a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]
Da Prisão Preventiva

Estão presentes os dois requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva: que haja indícios da ocorrência do delito (materialidade) e de sua autoria (fumus comissi delicti). Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente dever ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.art.312,CP) No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante nos depoimentos colhidos. Outrossim, há elementos que indicam o flagranteado é o autor do delito (indícios de autoria). Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, nesse caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de ELISON MEDEIROS CONCEIÇÃO para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I - Não se faz necessária uma retórica ou um texto rebuscado para apresentar a realidade do Marajó quanto a prática do abigeato e suas consequências, ou seus derivados. Sabe-se que esta prática delituosa, apesar de ser reconhecida por alguns como cultural, trouxe e tem trazido muitos prejuízos tanto para produtores rurais quanto para pequenos criadores, além de por em risco a saúde da população local e principalmente, as de menor poder aquisitivo pois a venda da res furtiva tem como ser abaixo do valor de mercado.

II - A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pois não se pode olhar para a quantidade (três equinos), que fosse APENAS UM, ou 1⁄4 (um quarto), seria uma conduta típica que deve ser combatida.

III - A medida incide também como forma de acautelar o meio social, os produtores rurais, os pequenos criadores, de indivíduos que andam divorciados da vida em sociedade, que acreditam na impunidade, como visto em plena luz do dia, num dos bairros do Município, o flagranteado na posse de semoventes de origem duvidosa. Deve ser afastada da sociedade a ideia de que o crime compensa, que só haverá punição para organizações criminosas e tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida. A certeza da impunidade deve ser uma fortaleza quebrada da mente daqueles que andam na contramão da vida em sociedade, da ética, da moral e do ordenamento jurídico.[...]

A decisão ora combatida que originou o presente
mandamus
, impõe ao paciente a capitulação do artigo 180-A do CPB, tipo penal que se mostra isento de violência ou grave ameaça, inclusive, com pena máxima de 05 (cinco) anos de reclusão, além do que o coacto possui residência no distrito da culpa e exerce ocupação lícita, sendo, portanto, desarrazoada a manutenção da custódia preventiva.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA À JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DISPENSA DE FIANÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS PRECÁRIAS. VERIFICADAS. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Configura manifesto constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, motivada na gravidade abstrata do crime de receptação simples e na presunção de que, em liberdade, a paciente encontrará estímulos para praticar delitos. 2.Não se tratando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e ainda, considerando ser possuidora de residência fixo, somado ao fato de não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste.

3.Uma vez comprovado pela paciente as condições econômicas financeiras precária, faz-se

necessária a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, com a imposição as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, a serem fixadas pelo juízo a quo, observados os critérios constantes do art. 282 do Código. 4.LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELATES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUIZO A QUO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, POR UNANIMIDADE, EM CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de novembro de 2017. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

(247378, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-07)

Ante o exposto, voto pela
concessão da ordem
, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, a serem impostas pelo juízo
“a quo”
com exceção da fiança, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2020